Tribunal: TJES
Processo: 5009073-04.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009073-04.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOAO PAULO BATISTA LIMA

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. FALTAS GRAVES CONSISTENTES EM EVASÃO. TEMA 1.161 DO STJ. REVOGAÇÃO DA BENESSE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão concedeu livramento condicional ao reeducando, nos autos da execução penal. O recorrente sustenta a ausência do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, “a”, do Código Penal, em razão da prática de faltas graves recentes consistentes em evasões ocorridas nos anos de 2021 e 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o apenado preenche o requisito subjetivo do bom comportamento durante a execução da pena para fins de concessão de livramento condicional, considerando a existência de histórico prisional marcado por faltas graves, ainda que ausentes infrações disciplinares nos últimos 12 meses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 83, III, do Código Penal exige, de forma cumulativa e autônoma, tanto o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses quanto a demonstração de bom comportamento durante toda a execução da pena.

4. A aferição do requisito subjetivo do livramento condicional deve considerar o histórico prisional global do apenado, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.161 dos recursos repetitivos.

5. O cometimento de faltas graves consistentes em evasão evidencia indisciplina, irresponsabilidade e ausência de comprometimento com o processo de ressocialização, circunstâncias incompatíveis com o requisito subjetivo exigido para a concessão da benesse.

6. O lapso temporal de aproximadamente um ano entre a recaptura e a concessão do benefício revela-se insuficiente para demonstrar efetiva readaptação social e assimilação das regras do cumprimento da pena.

7. A concessão do livramento condicional demanda demonstração concreta de responsabilidade e disciplina do apenado, por se tratar de benefício que implica colocação em liberdade com reduzido controle estatal.

8. A decisão de primeiro grau restringiu indevidamente a análise do requisito subjetivo ao período de 12 meses sem falta grave, esvaziando o conteúdo normativo da exigência de bom comportamento global durante a execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

___________________

Tese de julgamento
: 1. O requisito subjetivo do livramento condicional previsto no art. 83, III, “a”, do Código Penal deve ser aferido com base em todo o histórico prisional do apenado. 2. A ausência de falta grave nos últimos 12 meses não supre, por si só, a exigência de bom comportamento durante toda a execução da pena. 3. A prática reiterada de evasão durante a execução penal evidencia ausência de disciplina e inviabiliza a concessão do livramento condicional. 4. O reconhecimento de faltas graves recentes autoriza a revogação do livramento condicional concedido prematuramente.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, I, II, III, “a” e “b”, IV, V, e parágrafo único; CF/1988, art. 5º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24.05.2023, DJe 01.06.2023 (Tema 1.161); TJES, Agravo de Execução Penal nº 100210036248, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 02.02.2022, DJ 24.02.2022; TJES, Agravo de Execução Penal nº 100210056790, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 26.01.2022, DJ 24.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5009073-04.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
JOÃO PAULO BATISTA LIMA

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO
EM EXECUÇÃO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que, nos autos da execução penal de nº 2000267-08.2020.8.08.0011, concedeu o benefício do livramento condicional ao reeducando
JOÃO PAULO BATISTA LIMA
.

Em suas razões recursais (mov. 430.1, id 19620529), o Ministério Público sustenta, em síntese, que
(i)
”
é incontroverso que o agravado praticou falta grave recente nos anos de 2021 e 2023, ambos relativos à evasão, conduta já reconhecida judicialmente, evidenciando habitualidade faltosa e mau comportamento durante o cumprimento de pena”
; e
(ii)
a aferição do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional do apenado, e não apenas o período recente, conforme o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.161).

Contrarrazões no mov. 433.1 (id 19620529).

A Magistrada realizou juízo negativo de retratação (mov. 442.1, id 19620529).

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 19666234, manifestou-se pelo

conhecimento
e
provimento
do recurso.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que deferiu o livramento condicional ao apenado. A insurgência ministerial recai, exclusivamente, sobre o não preenchimento do requisito subjetivo insculpido no art. 83, III, “a”, do Código Penal.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o juízo de origem, ao conceder o livramento condicional, fundamentou sua decisão calcado precipuamente na constatação matemática de que o apenado alcançou o requisito objetivo, e, quanto ao mérito, no fato de que ele não cometeu falta grave nos últimos 12 (doze) meses (art. 83, III, “b”, do Código Penal).

Acerta do tema, sabe-se que para a concessão do livramento condicional é necessário apurar se o apenado preenche os requisitos subjetivos e objetivos, previstos no art. 83, incisos e parágrafo único do Código Penal,
in verbis
:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III – comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto:

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

A defesa e o juízo de primeiro grau sustentam que, transcorrido o prazo de 12 (doze) meses da falta grave, o requisito estaria preenchido. Contudo, essa interpretação restritiva não prospera diante da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e da própria literalidade da alínea “a” do referido inciso, que impõe o bom comportamento durante toda a execução da pena, norma de observância cogente e autônoma em relação à alínea “b”.

Com efeito, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.161), o Tribunal da Cidadania firmou entendimento que “
a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”
(REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023).

In casu,
embora o requisito objetivo da alínea “b” (ausência de falta grave nos últimos 12 meses) tenha sido matematicamente alcançado, o requisito subjetivo da alínea “a” (bom comportamento durante a execução da pena) não se satisfaz.

Extrai-se do caderno processual executório que o apenado ostenta histórico marcado por graves intercorrências disciplinares, com dois episódios de evasão. O primeiro ocorreu em 29/12/2021, sendo recapturado apenas em 05/01/2022; o segundo deu-se em 23/10/2023, permanecendo o reeducando homiziado da Justiça até sua recaptura, ocorrida somente em 13/08/2024.

Nota-se que a decisão que concedeu o livramento condicional foi prolatada em 07/11/2025. Ao contrário do que sustenta a defesa e do que consignou a Magistrada de origem, a última fuga empreendida pelo agravado não pode ser considerada “falta grave remota”. Isso porque o apenado permaneceu foragido por quase um ano, tendo retornado ao sistema prisional há pouco mais de 1 (um) ano antes da concessão do benefício.

A fuga demonstra nítida indisciplina, irresponsabilidade e absoluta ausência de engajamento com a terapêutica penal e com o processo de ressocialização.

No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. 1. PLEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. 2. PREQUESTIONAMENTO: ARTIGO 5º, INCISO II DA CF E ART. 83 DO CP. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A concessão do benefício do livramento condicional está adstrita ao preenchimento dos requisitos legais estampados no art. 83, inciso III, do Código Penal, que são de ordem objetiva e subjetiva.
Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o cometimento de falta grave, embora não interrompa o período aquisitivo necessário para concessão do livramento condicional, ilide o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão desse benefício.

O comportamento do apenado deve ser verificado com base em todo o período de execução da pena e não apenas com relação ao tempo decorrido desde o cometimento da última falta grave, pois, pensar o contrário, é tratar outros reeducandos com condições subjetivas positivas, em situação igual ao dos faltosos, ferindo assim, o princípio constitucional da igualdade e da individualização da pena
. 2. Em vista da matéria analisada, dá-se por prequestionados os dispositivos legais ventilados no voto e nos arrazoados apresentados. 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210036248, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)
(grifei)

____________

AGRAVO EM EXECUÇÃO LIVRAMENTO CONDICIONAL - IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO INTELIGÊNCIA DO ART. 83, III, DO CP - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça se direciona no sentido de que a prática de falta disciplinar grave, muito embora não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (Súmula n. 441), impede a concessão da benesse por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal. Precedentes
.
2. No caso concreto, a análise desfavorável dos aspectos meritórios do condenado feita pelo Juízo da execução, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento de concessão do livramento condicional pelo inadimplemento do requisito subjetivo. 3. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210056790, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)
(grifei)

Frisa-se que o deferimento do livramento condicional implica em colocar o reeducando em liberdade com mínima vigilância e limitado acompanhamento de suas atividades, o que demanda maior responsabilidade por parte do apenado, de modo a evitar que descumpra as condições impostas.

O lapso temporal de apenas um ano sem o registro de nova infração mostra-se demasiadamente exíguo para asseverar a readaptação social plena e afastar o estigma da periculosidade. A decisão de primeiro grau, ao focar excessivamente no recorte temporal de 12 (doze) meses, esvaziou o conteúdo do requisito do “bom comportamento global” exigido pela lei e pela jurisprudência.

Portanto, a concessão da benesse neste momento revela-se prematura e temerária, devendo o apenado permanecer em regime mais rigoroso até que demonstre, por período mais substancial, a efetiva assimilação das regras do cumprimento de pena.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DA
R
-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. decisão, para
REVOGAR
o livramento condicional concedido ao agravado
JOÃO PAULO BATISTA LIMA
,
e determinar o prosseguimento da execução penal no regime prisional adequado, até que preencha satisfatoriamente o requisito subjetivo, conforme análise global de seu histórico prisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.